Tribunal: TJSP
Processo: 2152888-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal e ameaça – Delitos cometidos no âmbito da violência doméstica em continuidade – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação –

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal e ameaça – Delitos cometidos no âmbito da violência doméstica em continuidade – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jardinópolis, em que é paciente CAÍQUE BERNARDES PEDRO e Impetrante
AUREA CECILIA GUIDONI CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 2/14
Voto:
24363 CFF/D
Habeas Corpus:
2152888-22.2020.8.26.0000
Comarca:
Jardinópolis
Vara:
1a Vara
Processo:
1501392-62.2020.8.26.0530
Impetrante:
Aurea Cecília Guidoni Cintra
Paciente:
Caíque Bernardes Pedro
Habeas Corpus Lesão corporal e ameaça Delitos
cometidos no âmbito da violência doméstica em
continuidade Circunstâncias do caso concreto que
apontam a imprescindibilidade e recomendam a
manutenção do encarceramento cautelar Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema
Insuficiência das medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da
ordem para a revogação da medida extrema ou sua substituição por
medidas cautelares alternativas ao cárcere, mediante a expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 3/14
pertinente alvará de soltura (fls. 01/07).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
12/16).
Prestadas as informações judiciais (fls.
19/20), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 23/27).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado por infração aos artigos 129, §
9o, e 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/06, pelos
fatos assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos que, na data de 20 de junho de
2020, por volta das 08h40min, na Rua General Osório, n° 174, Centro,
nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, CAIQUE BERNARDES PEDRO
ofendeu a integridade corporal da vítima Ana Queren dos Santos
Pedersoli, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais,
descritas no receituário médico de fl. 20, que caracterizam violência
contra a mulher nos termos da Lei 11.340/06 (Lei “Maria da Penha”).
Consta, também, que nas mesmas circunstancias de tempo e
local acima descritas, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis,
CAIQUE BERNARDES PEDRO ameaçou, por meio de palavras, causar
mal injusto e grave à vítima Ana Queren dos Santos Pedersoli, sua ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 4/14
companheira, caracterizando violência contra a mulher, nos termos
da Lei 11.340/06 (Lei “Maria da Penha”).
Segundo o apurado, a vítima Ana Queren dos Santos
Pedersoli e o denunciado CAIQUE BERNARDES PEDRO viveram em
união estável por 02 (dois) anos e, ao tempo dos fatos, estavam
separados, mas CAIQUE não aceitava o término do relacionamento.
Na madrugada do dia 20.06.2020, CAIQUE se dirigiu até a
residência de Ana, quando ela não estava na casa e ficou por lá.
CAIQUE saiu e voltou quando Ana já estava na casa. Nesta
oportunidade, Ana mandou CAIQUE ir embora de sua casa.
Posteriormente, quando estava quase amanhecendo, CAIQUE voltou à
casa de Ana e a acordou com agressões, puxando os seus cabelos, e
falando que se não ficasse com ele, ela não iria ficar com ninguém.
Nesse momento, Ana estava sozinha com ele na casa. Na sequência,
CAIQUE apontou um objeto pontiagudo no pescoço de Ana. CAIQUE
começou a enforcar Ana, enquanto ele gritava e dizia que ela era
“feia, puta, biscate, um lixo, que a mataria e que não ela valia nada”.
Ana gritou, seus gritos foram ouvidos vizinhos, que acionaram a
Polícia Militar.
Neste interim, Policiais Militares dirigiram-se até a
residência de Ana.
Chegando na residência, os Policiais Militares surpreendam
CAIQUE em pé ao lado da cama de Ana, enquanto ela estava deitada
na cama com a respiração ofegante.
Diante dos fatos, CAIQUE foi conduzido à Delegacia de Polícia
local para lavratura da ocorrência.
Na Delegacia de Polícia, CAIQUE continuou proferindo
ameaça contra Ana, dizendo que sua vingança começaria pela cidade
de Cravinhos, fazendo referência a mãe de Ana, que residia na
referida cidade”.
Anota-se, desde logo, que qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 5/14
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crimes de
diferenciada perniciosidade, cometidos no âmbito da violência doméstica,
e que atormentam e atemorizam a população, sobretudo a vítima e sua
família, abalando a tranquilidade social e pondo em risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, nesse passo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 6/14
o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, aí incluída o
anteparo da vítima, e para garantir a conveniência da instrução criminal e
a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I,
do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas,
tanto a que converteu o flagrante em preventiva, quanto a que a manteve,
encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de forma
concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos
e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da
existência de crimes e indícios suficientes de autoria (vide fls. 40/43 e
87/88, dos autos principais).
Confira-se, por destaque: “...policiais
militares foram acionados para atendimento de possível conflito doméstico
e, ao chegar no local dos fatos, teriam surpreendido o ora autuado ao lado
da cama da vítima, que nela se encontrava deitava e com a respiração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 7/14
ofegante, tendo noticiado que manteve relacionamento amoroso com o
indiciado por dois anos, encontrando-se separados há um mês e que teria
sido surpreendida pela presença do autuado em sua residência, agredindo-
a, puxando seus cabelos, afirmando que “se não ficasse com ele não ficaria
com ninguém”, sentindo um objeto “pontudo” em seu pescoço, que não soube
precisar o que seria, passando o indiciado a enforcá-la, chamando-a de
“puta, biscate, lixo” e que “ia lhe matar, não vale nada”, ao que então
chegaram os milicianos, cessando o autuado as agressões, ao que foi
conduzido à Autoridade Policial, relatando-se ainda que, na unidade
policial, proferiu novas ameaças, dizendo que “você vai ver que a minha
revolta vai começar por Cravinhos”, em alusão ao município em que
residiria a genitora da vítima, ao que foi então determinada sua prisão em
flagrante...”.
Nesse contexto, em que a prisão do
paciente pode ter evitado ou evitar mal maior, não se pode afastar o
arremate de que sua liberdade, nesse momento, representa iminente risco
para a vítima e sua família, aspecto que, em princípio, reforça a denotação
de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser
depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do
periculum libertatis, máxime se há registro de que o paciente possui
outros envolvimentos criminais (vide fls. 28/33, dos autos principais).
Com tal quadro, em que é indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 8/14
efetivamente o suporte fático, de caráter extratípico e de singularizado
modus operandi, demonstrador da preexistência do perigo de dano,
justificada está, de forma objetiva e concreta, a necessidade da segregação
cautelar.
Urge repisar, pela contemporaneidade e
relevância, que não são poucas as notícias da repetição criminosa em
situações desta natureza, nas quais envolve violência doméstica e familiar
contra mulher, com resultados mais gravosos e até funestos, que bem
poderiam ter sido evitados, acaso não desprezados os primeiros sinais de
alerta.
Hipóteses como a dos autos impõem
maior acuidade e recomendam o reforço das medidas de prevenção e
proteção.
Esta
Relatoria,
analisando
casos
análogos, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Lesão corporal dolosa Crime cometido no
âmbito da violência doméstica
Circunstâncias do caso
concreto
que
evidenciam
a
imprescindibilidade
e
recomendam a manutenção do encarceramento cautelar
Paciente que, após agredir a amásia com socos e pontapés,
arrastá-la pelos cabelos em plena via pública, e esta
conseguir se desvencilhar, persegue a vítima, na posse de
três facas, sendo detido pela polícia militar
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 9/14
requisitos autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.”
(TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
HC
no
2059550-62.2018.8.26.0000, DJ 26.04.2018, v.u.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Habeas Corpus. Ameaça (com violência doméstica e familiar
contra a mulher) e contravenção penal do artigo 19, da Lei
das Contravenções Penais. Pedido de revogação da custodia
cautelar ou aplicação de medida cautelar alternativa à
prisão. Hipótese em que existem indícios de que o paciente -
ao menos em tese e nos limites em que o fato pode ser
examinado até o momento - está envolvido no crime e na
contravenção. Requisitos da prisão preventiva presentes.
Perigo concreto à vítima. Decisão fundamentada. Ordem
denegada” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC no
2215759-93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
30.11.2017)
“Ameaça e lesão corporal. Violência doméstica (artigos 147 e
129, § 9o, Código Penal). Prisão preventiva. Revogação.
Inadmissibilidade. Decisão suficientemente fundamentada.
Hipótese em que existem indícios de que o paciente, ao menos
em tese e nos limites em que o fato pode ser examinado nesta
via, está envolvido nos crimes que lhe foram imputados e de
que descumpriu as medidas protetivas impostas. Requisitos
da prisão preventiva presentes. Necessidade de manutenção
da custódia cautelar, não só para garantia da ordem pública,
da instrução criminal, da aplicação da lei penal, mas,
também e em especial, para a proteção e segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 10/14
vítima e de sua família. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC no
2009020-25.2016.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
03.03.2016)
Aliás, o Excelso Supremo Tribunal
Federal, em respeito ao vetor hermenêutico indicado na ADC no 19
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.04.2014), entendeu que
se deve emprestar o maior alcance possível à legislação tendente a coibir a
violência doméstica e familiar, como forma de evitar retrocessos sociais e
institucionais na proteção das vítimas, avanço conquistado de modo
árduo, na luta pela superação do sofrimento da mulher, muitas vezes
experimentado em silêncio no recôndito do lar, do seio familiar e da
alma, agredida exatamente por aquele com quem divide o “teto” e dedica o
afeto (1a Turma, HC no 137.888/MS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
20.02.2018).
Restou decidido no referido julgamento
que o sistema protetivo da Lei no 11.340/2006
de nítida índole
constitucional e fortemente amparado em diplomas internacionais

evidencia o consciente recrudescimento no trato da questão, de modo a
emprestar-lhe concretude efetiva e a retirar da violência de gênero a
rubrica social e institucional que lhe é totalmente inadequada, mas
infelizmente arraigada na cultura brasileira.
Logo, assentada a imperatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 11/14
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se desvela
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
diversas, que nitidamente se mostram inadequadas e insuficientes.
Cumpre ressaltar, a propósito, que nem
mesmo a alegação possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar
em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de
conferir, por si só, ao paciente direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), como aqui
verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis à
suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual, a efetividade da ação penal ou a
salvaguarda e segurança da vítima e sua família.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 12/14
estabelece expressamente a prisão em flagrante e a por ordem judicial
fundamentada.
Insta redarguir, noutra via, que a eclosão
da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 13/14
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar que o suplicante teria cometido os crimes em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2152888-22.2020.8.26.0000 - lauda 14/14
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)